Tribunal: TJSP
Processo: 2093969-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que determinou a realização de perícia contábil, posteriormente à realização de laudo de engenharia. Decisão colegiada anterior que diferiu a apreciação da suficiência da documentação juntada com a inicial para o momento de proferimento da sentença, não se obrigando o perito de engenharia a considerar toda a documentação trazida com a peça vestibular

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que determinou a realização de perícia contábil, posteriormente à realização de laudo de engenharia. Decisão colegiada anterior que diferiu a apreciação da suficiência da documentação juntada com a inicial para o momento de proferimento da sentença, não se obrigando o perito de engenharia a considerar toda a documentação trazida com a peça vestibular incondicionalmente. Agravo improvido.